Tribunal: TJES
Processo: 5014613-30.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014613-30.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: TATIANA NOACK DE AZEVEDO GONCALVES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014613-30.2023.8.08.0035

Recorrente:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Recorrida:
TATIANA NOACK DE AZEVEDO GONCALVES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
SEM REGISTRO NO MEC
. PERDA DE PROCESSO SELETIVO EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DO CURSO.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A PAGAR À AUTORA O VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDEFERIU O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDA DE UMA CHANCE.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA RÉ NO QUAL ALEGA QUE A SITUAÇÃO NARRADA NÃO É SUFICIENTE PARA IMPUTAR RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ QUE A SENTENÇA FOI EXTRA PETITA, EM RAZÃO DA AUTORA TER PLEITEADO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MOTIVO PELO QUAL A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO, POIS CONSIDERA O VALOR EXORBITANTE.

DA CONCLUSÃO
.
SENTENÇA PROFERIDA
ULTRA PETITA
. NULIDADE DA PARTE DA SENTENÇA QUE EXTRAPOLA AO QUE SE PEDE. AUTORA PLEITEOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONSOANTE REPRODUÇÃO DO TRECHO DOS PEDIDOS:
“c)
2. Em sede de Sentença, seja condenada a Requerida a pagar a título de indenização pela perda de uma chance o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais) e a título de danos morais o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), totalizando então o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
. SENTENÇA PROFERIDA CONDENANDO A RÉ A PAGAR À AUTORA A QUANTIA DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM QUE PESEM ENTENDIMENTOS NO SENTIDO DE QUE A APOSIÇÃO DE VALOR, NA EXORDIAL, RELATIVO AOS DANOS MORAIS, TENHA CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO, SEM VINCULAÇÃO DO JULGADOR, CERTO É QUE, À LUZ DO ART. 292, V, DO CPC, A OBRIGATORIEDADE DE TAL INDICAÇÃO REVELA QUE DEVERÁ O SENTENCIANTE, A PRIORI, MANTER-SE ADSTRITO AOS LIMITES PERSEGUIDOS PELA EXORDIAL, SOB PENA DE REPERCUSSÕES SOBRE OUTRAS RUBRICAS QUE TEM, NO VALOR DA CAUSA, O SEU PARÂMETRO. RECONHECIDO O EXCESSO DA CONDENAÇÃO.

ACERCA DO TEMA, ASSIM JÁ DECIDIU NOSSO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

SOBRE O RECONHECIMENTO DE OFÍCIO ACERCA DA SENTENÇA ULTRA PETITA, SEGUE POSICIONAMENTO DO STJ:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE.
EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
INCLUSÃO DO PATRONÍMICO. PRETENSÃO DE SE FAZER HOMENAGEM À AVÓ MATERNA. IMPOSSIBILIDADE. HOMONÍMIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O princípio da proibição da reformatio in pejus está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso. Nada obstante, tal princípio poderá ser superado em situações excepcionais, como no caso de aplicação do efeito translativo dos recursos, segundo o qual será franqueado ao tribunal o conhecimento de matéria cognoscível de ofício. Assim,
a nulidade da sentença ultra petita poderá ser reconhecida, de ofício, pelo Tribunal ad quem
.2. O nome é um dos direitos expressamente previstos no Código Civil como um sinal exterior da personalidade (art. 16 do CC), sendo responsável por individualizar seu portador no âmbito das relações civis e, em razão disso, deve ser registrado civilmente como um modo de garantir a proteção estatal sobre ele. [...]. Brasília, 24 de maio de 2022 (data do julgamento). MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator”.
[grifei]

QUANTO AO MÉRITO, A SENTENÇA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO SENTIDO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA RÉ. A
AUTORA NÃO OBTEVE ÊXITO EM UTILIZAR SEU DIPLOMA DE ESPECIALIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO JUNTO AO MEC. PORTANTO, É INDUBITÁVEL O DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FORNECIDO PELA RECORRENTE, RAZÃO PELA QUAL DEVE RESPONDER PELA LESÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR, NA FORMA DO ART. 20 DO CDC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 595 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

NO TOCANTE AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO QUE A QUANTIA, DE FATO, PLEITEADA PELA AUTORA NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ENCONTRA-SE DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, O GRAU DE CULPA E A EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE A FIM DE MINORAR O MONTANTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). NO RESTANTE,
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE, POIS ESTA SE SAGROU VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)